Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705600-28.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: AECIO CLAUDIO DOS REIS, ALVARO TARIFA ROMERO, ANTONIO ELIAS JASMIM REIS, AYRES SOARES, CESAR LUIZ MARIA FRANCO, JOSE ELPIDIO FERRAZ, JOSE MARTIN GREVE, LEONEL CARDOSO DA SILVA, MARCUS LAGOA FERRAZ, MARIA DO CARMO SANTOS GAIA DESPACHO Tendo em vista que, embora devidamente intimada, a parte recorrida não se manifestou sobre a adesão ao acordo homologado perante o STF (ID 13947091), encaminhem-se os autos ao NUGEP, para que mantenha suspenso o processo, nos moldes dos procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do STJ, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP). Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes ao processo em relação à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, conforme requerido (ID 14709298), e, no tocante à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME LOUREIRO PEROCCO, OAB/DF 21.311, consoante pleiteado (ID 15985634). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034